Tribunal: TJMT
Processo: 1030267-52.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030267-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), TAMIRES SOUZA SALAZAR - CPF: 054.883.551-97 (PACIENTE), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, OU, SUBSIDIARIAMENTE A SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.
CONSISTÊNCIA D
O PLEITO SUBSIDIÁRIO. DECISÃO QUE NÃO APONTOU ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICASSEM A MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR
MEDIDAS CAUTELARES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
,
NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/CART.319 DO REFERIDO
CODEX
.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE TAIS PROVIDÊNCIAS.
PEDIDO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA.ORDEM CONCEDIDA
EM PARTE
PARA SUBSTITUI
IR A PRISÃO PREVENTIVA DA
PACIENTE POR CAUTELARES DIVERSAS.

É incabível a manutenção da prisão cautelar do paciente, porquanto foi decretada com base em fundamentação genérica, eis que, o juízo de primeiro grau não apontou elementos de convicção concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da sua restrição ambulatorial provisória. É sabido que o art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o
periculum
libertatis
e o
fumus
commissi
delicti
, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, e aquele consistente no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria sociedade (ordem pública), não sendo, pois, admitida a prisão preventiva amparada apenas gravidade abstrata do delito, porque elementos inerentes aos tipos penais, desconectados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.

Uma vez demonstrada a sua necessidade, devem ser impostas ao agente medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento nos art. 321, 282, § 6º, c/c art. 319, do Código de Processo Penal.

Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada. Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados
Jean Carlos Pereira
e
Aline Batista Bento
em favor de
Tamires Souza Salazar
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/MT.

Depreende-se desta impetração que
a paciente foi presa em flagrante no dia 13 de dezembro de 2023, cuja custódia foi convertida em preventiva no
Auto de Prisão em Flagrante n. 1015347-50.2023.8.11.0040
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta
m
, o
s
impetrante
s
, que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva d
o
paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos,
utilizando fundamentos genéricos acerca da gravidade abstrata do crime; bem como que,
na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o
periculum
libertatis
.

Aduzem
que “
a droga apreendida não estava dividida em diversas porções, mas em porções únicas, o que, aliado ao fato de não haver investigações
spreliminares
da traficância, nos presume crer na veracidade das alegações da paciente de que a droga seria sim, destinada ao seu consumo pessoal e de seu irmão
”.

Assevera
m
que
a
paciente tem bons antecedentes
e
residência fixa, motivo pelo qual, na sua concepção, sua prisão cautelar não se justifica, especialmente porque não foi analisada a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão.

A
firmam
que a prisão da paciente é antecipação de pena, situação que, na sua concepção, viola o princípio
da
homogeneidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
aram
a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de
urgência
foi
parcialmente
deferido
para substituir a custódia preventiva da paciente por medidas cautelares diversas da prisão,
conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
196003150
.

Solicitadas as informações de estilo
, a
autoridade acoimada de coatora
encaminhou
os esclarecimentos
constantes no ID
196479193
, trazendo

um
breve
resumo do andamento do
processo
originário.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se vê no
ID

196610181
,opin
a

pela
parcial

concessão da ordem
com a confirmação da liminar deferida destacando que
“em consulta aos autos
PJe
1º grau nº 1015347-50.2023.8.11.0040 é possível verificar que foram apreendidas três unidades de substância análoga a maconha e uma unidade de substância análoga a pasta base de cocaína, sem nenhum apetrecho”,
e a autoridade acoimada de coatora não apontou elemento concreto que demonstrasse a possível reiteração delitiva da paciente.

É o relatório. Inclua-s
e em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito ao decreto de prisão preventiva

da
paciente
é forçoso concluir que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para justificar
sua
custódia cautelar, uma vez que, embora o juízo impetrado tenha se reportado à presença de um dos requisitos autorizadores
à prolação do referido édito judicial,
qual seja: a garantia da ordem pública, diante da
“
gravidade
concreta”
do
crime

supostamente perpetrado
, é imperioso consignar que a constrição da liberdade
d
a
paciente
não foi devidamente fundamentada, conforme se infere d
estes trechos da

decis
ão
combatida
:

[...]

I
– DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Em relação ao processo em epígrafe, verifico que ao receber o auto de prisão em flagrante deve o magistrado adotar uma das 3 (três) providências previstas no CPP, art. 310, I a III.

A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração ou, ainda é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração – CPP, art. 302 -, sendo a hipótese das pessoas presas o flagrante próprio/perfeito e impróprio/imperfeito.

Ademais, cumpridos os requisitos exigíveis para a lavratura da prisão em flagrante, entre os quais oitiva do condutor, colheita de assinatura, entrega de cópia do termo e recibo de entrega do preso, oitiva das testemunhas, imagens fotográficas, termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de constatação de substância entorpecente e interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita e lavratura do auto e comunicações – CPP, art. 304, com redação dada pela Lei n. 11.113/05 - e ss. - e, portanto, ausente prisão ilegal a ser relaxada pelo magistrado
subscrevente
– CPP, art. 310, I, incluído pela Lei n. 12.403/11 -, porque atendeu a autoridade policial as formalidades legais do CPP.

Afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP, art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória – CPP, art. 321.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
-, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria em desfavor de TAMIRES SOUZA SALAZAR, porque flagrada pelos Policiais desta circunscrição no contexto dos ilícitos, consoante investigações e diligências preliminares realizadas pelos agentes da lei.

Extrai dos autos que, em continuidade a ocorrência de tentativa de homicídio registrada no Boletim de Ocorrência n.º 2023.357515, o serviço de inteligência do BOPE/Força Tática estava realizando monitoramento na Rua São
Cristovão
, buscando encontrar os suspeitos do aludido homicídio, haja vista o depoimento de uma testemunha ocular.

Consta que, após algumas diligências conseguiram encontrar o suspeito HERIK, menor de idade, no entanto, ele saiu correndo, pulando telhados e muros e adentrando em casas, tendo os policiais adentrados em uma das residências que o suspeito estava,
aonde
se encontrava a flagrada, a qual começou a gritar e também a resistir a abordagem sendo necessária a utilização de força e algema.

Os policiais realizaram busca no interior da residência, onde encontraram 03 (três) porções de substância análoga a maconha, e uma porção análoga a pasta base de cocaína, um rolo de papel filme.

Portanto, a materialidade e os indícios suficientes de autorias (fumus
comissi
delicti) são extraídos igualmente, nessa cognição sumária, do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos dos policiais, termo de apreensão, exame de constatação preliminar de entorpecentes, relatório e despacho da autoridade policial.

Em relação ao periculum
libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação ao suposto autor do fato, especificamente pela gravidade concreta do ilícito.

No presente caso a garantia da ordem pública está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta da conduta e do agente, bem como forma acondicionada das drogas apreendidas (apesar de pouca quantidade de maconha e cocaína, já estavam preparadas e embaladas para comercialização).

Deve ser valorado na atual conjuntura o atual cenário da Cidade de Sorriso quanto ao crime de Tráfico de Drogas, com inúmeras prisões de integrantes de facções criminosas, diversos homicídios relacionados, na maior operação de combate ao crime em questão nesta Comarca.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do crime, na periculosidade do agente que desenvolveu condutas deveras graves – crime equiparado a hediondo -, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva.

Destaco também que a necessidade de garantia da ordem pública está evidenciada/reforçada quando analisado que a autuada TAMIRES SOUZA SALAZAR possui diversas anotações criminais pretéritas em seus desfavores, conforme se extrai da pesquisa feita no Sistema
Pje
.

O c. Tribunal Superior firmou, ainda, o entendimento de que “a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva” (HC 375551 / SP - Relator: Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 06/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017).

Ademais, é de ressaltar, que “em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os
fatos concretos
que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser decretada/mantida a segregação cautelar do autuado.

Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou do princípio da homogeneidade quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão da gravidade concreta do delito”. (TJMT – HC 0029034-47.2017.8.11.0000 – 29034/2017).

[...]

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação
da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS AUTADOS E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA em face de TAMIRES SOUZA SALAZAR, nos termos dos artigos 310, II c/c
arts
. 312, todos do CPP.
[...]
Destaques no original

No caso em análise,
conforme destacado quando da análise do pedido de urgência, malgrado o posicionamento adotado pela autoridade judiciária acoimada de coator
a

a ordem deve ser parcialmente acolhida
para
confirmar a
revoga
ção d
a
custódia
preventiva da paciente, com a fixação das medidas cautelares
diversas da prisão
.

Como se sabe, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese.

Por sua vez, o art. 312 do Código de Processo Penal preceitua que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, sendo que, no caso em tela, ao se analisar a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, verifica-se, em relação à sua pessoa, a utilização de afirmações genéricas, sem a indicação de elementos concretos e suficientes que demonstrasse a necessidade de assegurar a ordem pública de maneira tão gravosa quanto na imposição da prisão preventiva da paciente.

Sendo assim, a despeito de o juízo de primeiro grau se reportar ao fracionamento da droga, tal circunstância não ficou constatada do material apreendido, vez que o entorpecente estava embalado em três porções de maconha e uma de cocaína tamanhos razoáveis e não uniformes, sem contar que na descrição constante no
Auto de Prisão em Flagrante n. 1015347-50.2023.8.11.0040 o encontro dos referidos alucinógenos teria se
dado de maneira fortuita, pois a narrativa fática apresentada pelos
agentes públicos apontam que eles estavam em diligência investigativa em relação a um adolescente que supostamente estaria envolvido em uma tentativa de homicídio na cidade de Sorriso, nada se reportando a possível traficância por parte da paciente.

Além disso, em relação à existência de apontamentos criminais antecedentes no sistema
PJe
, constata-se que no Auto de Prisão em Flagrante n. 1013321-16.2022.8.11.0040, a paciente
está cadastrada apenas como
terceira interessada
, não havendo maiores informações acerca de eventual reiteração criminosa por parte da paciente, mormente porque a autoridade acoimada de coatora não individualizou quais seriam os supostos crimes supostamente perpetrados pela paciente para que pudesse ser comprovada a sua reiteração delitiva.

Desse modo, ficou demonstrado, em verdade, uma dúvida a respeito
de eventual prática anterior de crimes por parte da paciente e, por conta do encontro fortuito de provas sem maiores investigações a respeito,
da prática do comércio malsão por parte da
paciente ou se
trata de mais uma usuária de entorpecentes, circunstâncias, essas, que deverão ser examinadas ao longo
das duas fases da persecução penal
, não permitindo, diante de tais considerações, que ela aguarde o julgamento
com sua liberdade restringida.

Além do mais, cumpre asseverar que os fatos imputados à paciente não foram praticadosmediante violência ou grave ameaça, situação, essa, que também afasta a necessidade da medida extrema da prisão. Aliás, não existem nestes autos elementos que demonstrem que ela é contumaz na prática delitiva, tampouco que integra organização criminosa
, ao menos tais elementos não foram apontados pela autoridade acoimada de coatora.

Resta, pois, claro que o juízo de primeiro grau não laborou com seu costumeiro acerto, porquanto é de trivial sabença que para a decretação da prisão cautelar, o magistrado terá que demonstrar, concretamente, a necessidade da restrição de liberdade do indivíduo, de acordo com a norma constitucional inserida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada.

E, partindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao magistrado indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos que justifiquem a necessidade da prisão processual, impondo-se asseverar, ademais, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade, constituindo, por conseguinte, exceção à regra.

Por outro lado, embora o juízo de primeiro grau não tenha apresentado elementos concretos que justificassem a custódia cautelar da paciente, os fatos investigados também não são irrelevantes, pois se trata
da suspeita da prática
de comércio de entorpecentes,
mormente na cidade de Sorriso/MT que infelizmente está vivenciando a existências de crimes graves praticados por faccionados que lutam entre si pelo domínio do território de suas respectivas organizações criminosas,
de forma que é preciso adotar medidas cautelares diversas da prisão, ao menos neste momento processual, para resguardar a ordem pública e assegurar a instrução processual.

A propósito, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça entendeu no sentido de que “
[...] a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do pacie
nte. É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora justifique a atuação cautelar estatal, autoriza a imposição de cautela menos severa.
[...]”
(Habeas Corpus n. 771.157/MG, relatado pelo Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 25/11/2022.)

Ressalte-se, ainda nesse diapasão, que a depender da continuidade das investigações e apurações processuais, nada impede que as medidas cautelares sejam
oportunamente
revogadas
dando ensejo ao retorno da paciente ao cárcere processual, desde que a autoridade acoimada de coatora aponte concretamente o risco à ordem pública, demonstrando efetivamente a propalada reiteração delitiva da paciente ou outro elemento concreto que justifique a necessidade de um decreto prisional.

Nes
t
e momento
, para conciliar a liberdade individual da paciente – cuja restrição se sujeita
a

ultima

ratio
– de um lado; e a ordem pública e para assegurar a instrução processual, de outro lado, é impositiva a adoção das
seguintes
medidas cautelares descritas no art. 319 do Código de Processo Penal,
cujas condições já foram aceitas pela paciente quando do cumprimento da liminar outrora deferida:

(i) –comparecimento obrigatório a todos os atos do processo;

(
ii
) –proibição de se ausentar da comarca onde reside por prazo superior a 7 (sete) dias, salvo autorização do juízo processante, uma vez que sua permanência na região do distrito da culpa é conveniente para a instrução criminal;

(
iii
) –não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com nenhuma testemunha que venha a ser arrolada na fase processual, caso haja;

(
iv
) –manter sempre atualizado seu endereço na ação principal;

(v) – uso de monitoramento eletrônico.

Posto isso, em
consonância
com o parecer, julgo
parcialmente
procedente o pedido aviado em favor de
Tamires Souza Salazar
para substituir a sua prisão preventiva pelas
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, enumeradas nesta decisão, ratificando, por conseguinte, a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a
confirmação da
concessão
da ordem liberatória em favor da
paciente

não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024